Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF.
1. Em que pese a ausência de vinculação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de repercussão geral, corroboro com o entendimento empossado nos autos do RE 605.709/SP, no sentido da impossibilidade de se penhorar bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
2. Torna-se imprescindível a existência de prova nos autos de que o imóvel é utilizado para residência familiar, a fim de que incidam os efeitos da impenhorabilidade de que trata a lei de regência.
3. Recurso conhecido e provido.